Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário.

2 – Deve prevalecer, in casu, a regra de competência absoluta de que a demanda em desfavor do consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, sendo inaplicável ao caso dos autos o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.